Tribunal: TJMT
Processo: 0012981-87.2014.8.11.0002
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012981-87.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MARLY RODRIGUES FROES - CPF: 387.927.881-49 (APELANTE), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), FLAVIA PETERSEN MORETTI - CPF: 667.782.471-34 (ADVOGADO), REGIMAR FROES RODRIGUES - CPF: 006.772.921-55 (APELANTE), JHENIFFER FROES RODRIGUES - CPF: 032.879.831-21 (APELANTE), REGIANE MARLI FROES RODRIGUES - CPF: 054.811.339-46 (APELANTE), VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.381-21 (APELANTE), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), NEUZA LETICIA DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.391-01 (APELANTE), ELIZABETH DE SOUZA GARCIA - CPF: 817.681.501-25 (APELANTE), JEANES JOSE COSTA (APELADO), ALINE COSTA MAGALHAES FEISTAUER - CPF: 017.866.861-39 (ADVOGADO), RITMO LOGISTICA S/A - CNPJ: 12.898.982/0006-74 (APELADO), ARNALDO CONCEICAO JUNIOR - CPF: 573.841.779-87 (ADVOGADO), JESSICA AGDA DA SILVA PAOLONI - CPF: 039.339.319-40 (ADVOGADO), Np Locadora de Veiculos Ltda (APELADO), ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA - CPF: 920.905.671-04 (ADVOGADO), JOSE ARLINDO DO CARMO - CPF: 477.668.408-04 (ADVOGADO), MINISTERIO DA CULTURA - CNPJ: 01.264.142/0002-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MARLY RODRIGUES FROES - CPF: 387.927.881-49 (APELADO), NATALINO DE SOUZA CARVALHO GARCIA NETO (TERCEIRO INTERESSADO), PATRICIA REGINA RIBEIRO DA COSTA CAMPOS - CPF: 016.491.431-50 (ADVOGADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), FELIPE DE SOUZA GARCIA DE CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JEANES JOSE COSTA - CPF: 156.817.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RITMO LOGISTICA S/A - CNPJ: 12.898.982/0006-74 (TERCEIRO INTERESSADO), N P LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP - CNPJ: 07.311.375/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), REGIMAR FROES RODRIGUES - CPF: 006.772.921-55 (APELADO), JHENIFFER FROES RODRIGUES - CPF: 032.879.831-21 (APELADO), REGIANE MARLI FROES RODRIGUES - CPF: 054.811.339-46 (APELADO), MYLENE ORRIGO GARCIA SIMARELLI - CPF: 632.285.301-59 (ADVOGADO), ELIZABETH DE SOUZA GARCIA - CPF: 817.681.501-25 (APELADO), VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.381-21 (APELADO), NEUZA LETICIA DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.391-01 (APELADO), NATALINO DE SOUZA CARVALHO GARCIA NETO - CPF: 055.861.961-40 (APELADO), FELIPE DE SOUZA GARCIA DE CARVALHO - CPF: 060.100.691-73 (APELADO), PAULO RONALD MUSSA DE OLIVEIRA - CPF: 012.493.481-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE MISSÃO FUNCIONAL. MORTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por familiares de dois servidores públicos estaduais — Aparecido Reginaldo Rodrigues e Juvelino Garcia de Carvalho — falecidos em acidente de trânsito ocorrido em 16 de junho de 2012, na BR-163, município de Diamantino/MT, durante missão oficial pela Secretaria de Estado de Cidades. A sentença condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 por vítima, além de pensão mensal proporcional à remuneração das vítimas, a ser paga às respectivas famílias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso deve ser civilmente responsabilizado por acidente de trânsito fatal ocorrido durante missão funcional de servidores públicos; (ii) estabelecer se a alegação de culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade objetiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado por danos causados por seus agentes no exercício de suas funções rege-se pela teoria do risco administrativo, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo, portanto, de natureza objetiva, prescindindo de comprovação de culpa ou dolo do agente público.

O acidente ocorreu durante missão institucional devidamente comprovada nos autos, o que caracteriza o nexo de causalidade necessário para responsabilização estatal.

A alegação de culpa exclusiva da vítima não se sustenta diante da ausência de prova inequívoca da exclusividade da conduta, tampouco afasta o nexo entre o dano e a atividade estatal, já que o servidor falecido não exercia função precípua de motorista, sendo incumbido da condução por determinação da Administração Pública.

A atividade desenvolvida pelas vítimas insere-se no escopo funcional estatal, de modo que, mesmo diante de eventual falha do agente, persiste a responsabilidade objetiva do Estado.

O valor fixado a título de danos morais e a pensão mensal concedida às famílias das vítimas guardam consonância com os parâmetros jurisprudenciais e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente por danos causados a servidores públicos durante o desempenho de missão oficial, nos termos da teoria do risco administrativo.

A ausência de prova inequívoca da culpa exclusiva da vítima impede o afastamento da responsabilidade estatal.

A designação de servidor não habilitado como motorista caracteriza falha do serviço e reforça o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0701.10.033420-3/001, Rel. Des.ª Heloisa Combat, j. 12.02.2015; TJGO, DGJ e AC nº 016103-35, Rel. Dr. Sérgio Mendonça de Araújo, j. 19.07.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por ELIZABETH DE SOUZA GARCIA e seus filhos, bem como por MARLY RODRIGUES FROES e seus filhos, em virtude do falecimento dos servidores públicos JUVELINO GARCIA DE CARVALHO e APARECIDO REGINALDO RODRIGUES, vítimas de acidente automobilístico ocorrido em 16/06/2012, no km 531 da BR-163, no Município de Diamantino/MT.

A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso: (a) ao pagamento de indenização por dano moral, no montante de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por vítima, a ser pago individualmente a cada núcleo familiar; e (b) ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) dos rendimentos que cada vítima auferia, até a idade de 70 (setenta) anos, pensão esta destinada a ELIZABETH DE SOUZA GARCIA e MARLY RODRIGUES FROES.

Em suas razões, o ente público recorrente sustenta a ausência de responsabilidade civil do Estado, invocando a culpa exclusiva das vítimas. Alega a impropriedade na imposição da pensão mensal, considerando a inexistência de nexo causal direto entre o serviço prestado e o acidente, bem como a impossibilidade de responsabilização estatal em virtude de desvio funcional do servidor falecido.

Requer, ao final, a total improcedência dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, os recorridos pugnam pelo não acolhimento do recurso, argumentando que as vítimas estavam, indubitavelmente, em serviço oficial no momento do acidente, e que o Estado deve responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 37, §6º da Constituição Federal. Pontuam que inexistem provas robustas que possam infirmar a responsabilidade do Estado e requerem o improvimento da apelação, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Theodósio Ferreira de Frietas, manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eminentes Pares:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelos ora apelados, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 16 de junho de 2012, na BR-163, altura do KM 531, no município de Diamantino/MT, que vitimou os servidores públicos estaduais Aparecido Reginaldo Rodrigues e Juvelino Garcia de Carvalho, ambos em missão oficial da Secretaria de Estado de Cidades.

A r. sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de: a) indenização por danos morais no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) por vítima, a ser pago às respectivas famílias; b) pensão mensal no importe de 2/3 (dois terços) dos rendimentos que cada vítima auferia, até que completassem 70 anos de idade, a ser paga a Marly Rodrigues Froes e Elizabeth de Souza Garcia.

O Estado de Mato Grosso recorre, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade civil, diante da suposta culpa exclusiva da vítima Juvelino Garcia de Carvalho, condutor do veículo GM S-10 na ocasião do sinistro, conforme conclusão do laudo pericial.

A controvérsia que se apresenta neste recurso reside em verificar: se o Estado de Mato Grosso pode ser civilmente responsabilizado pelos danos morais e materiais oriundos de acidente automobilístico ocorrido durante o desempenho de missão funcional por seus servidores; se é cabível a aplicação de excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva da vítima.

A responsabilidade civil do Estado por atos de seus agentes, quando estes atuam no exercício de suas atribuições, rege-se pela teoria do risco administrativo, consagrada no art. 37, § 6º, da Constituição da República:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Essa responsabilidade é de natureza objetiva, prescindindo, portanto, da prova de culpa ou dolo do agente público. Basta a comprovação do dano e do nexo causal com a atividade estatal.

O evento em análise decorreu de missão institucional determinada pela Administração Pública. Os servidores falecidos se deslocavam a serviço da Secretaria de Estado de Cidades, fato este incontroverso e devidamente comprovado nos autos.

O acidente, portanto, deu-se no contexto de atividade estatal direta, de modo que não se exige qualquer apuração da regularidade da conduta do agente para que se configure a obrigação de indenizar.

Essas circunstâncias infirmam a alegação de culpa exclusiva da vítima, excludente que, ademais, não restou minimamente demonstrada de forma inequívoca pelo ente público.

Frisa-se que, ainda assim, a responsabilidade do Estado persistiria, na medida em que o servidor não era motorista profissional e foi incumbido pela própria Administração Pública da condução do automóvel, configurando falha do serviço estatal.

Embora seja exigido do policial militar destreza e habilidade quanto à direção de veículo, haja vista que dirige viaturas policiais nas mais diversas situações, ser motorista não é sua função precípua e essencial. Tanto é verdade que é público e notório que no concurso público para admissão de policiais, não se exige teste de direção, mas sim testes físicos.

Dentro desse contexto, os fatos ora apresentados configuram, aparentemente, desvio de função, haja vista o policial militar estava exercendo a função própria de motorista.

Logo, o Apelante assumiu os riscos pelos sinistro ocorrido.

O entendimento adotado na sentença de origem está em harmonia com os postulados doutrinários e jurisprudenciais sobre a matéria. Veja-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. COMARCA DE UBERABA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (MOTORISTA DE AMBULÂNCIA). ACIDENTE DE TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA IN VIGILANDO. ADOÇÃO E FISCALIZAÇÃO DAS NORMAS DE SEGURANÇA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. DO DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE PENSÃO VITALÍCIA E DANOS MORAIS.

- Em caso de acidente de trabalho de servidor público, não obstante a teoria da responsabilidade objetiva adotada pelo art. 37, § 6º, da CF/88, ao ente público também se aplica a responsabilidade subjetiva, por se tratar de ato omissivo.

- Segundo consta da perícia, no dia do acidente, o servidor (motorista de ambulância), em aparente desvio de função, transportava paciente com sobrepeso na maca com rodinhas, quando a rodinha travou e a maca virou, lesionando sua mão direita, lesão traumática que culminou em seqüela permanente, com perda funcional e incapacidade parcial.

- Devem estar presentes concorrentemente três fatores indispensáveis à responsabilização civil: i) a omissão ilícita estatal; ii) a efetiva ocorrência dos danos; iii) e a relação de causalidade entre o dano e a conduta culposa do ente público, no caso, o Município de Uberaba, que confiou o transporte e acomodação de pacientes a motoristas, sem fiscalizar e implementar medidas preventivas necessárias para neutralizar os riscos dessa atividade, por meio de normas de saúde, higiene e segurança, um direito social dos trabalhadores extensível aos servidores públicos (art. 7º, XXII c/c art. 39, §3º, da CF/88).

- Ausente a devida vigilância sobre a atividade exercida pelo autor na constância de sua jornada de trabalho (culpa in vigilando), mostra-se imperioso o dever de indenizá-lo pelos danos experimentos no acidente.

- Demonstrado que o apelante teve reduzida, de forma parcial e permanente, a sua capacidade laborativa, co rreta é a fixação de pensão mensal vitalícia.

- Reparação do dano moral pela angústia e sofrimento vivenciados, como o temor de conseqüências piores, além dos incômodos e fortes dores decorrentes da fratura sofrida, que demandou prolongado tratamento fisioterápico.

- Recurso provido.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0701.10.033420-3/001, Relator(a): Des.(a) Heloisa Combat , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2015, publicação da súmula em 24/02/2015)

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUEDA DE HELICÓPTERO DA POLÍCIA CIVIL. MORTE DE AGENTE PÚBLICO EM SERVIÇO.[...]. 1. O ordenamento jurídico pátrio define que a responsabilidade da Administração Pública é objetiva, porque ela responde pela simples existência do nexo causal, ente a atividade administrativa e o dano sofrido, sendo orientada, em regra, pela teoria do risco administrativo. [...]." (TJGO - DGJ e AC nº 016103-35 - 4a Câmara Cível - Relator: Dr. Sérgio Mendonça de Araújo - DJe de 19/07/2019).

Outrossim, conforme leciona José dos Santos Carvalho Filho, em seu “Manual de Direito Administrativo”, 26. ed., São Paulo : Atlas, 2013, p. 561/562, leciona:

“O nexo de causalidade é fator de fundamental importância para a atribuição de responsabilidade civil do Estado. [...] A responsabilidade objetiva fixada pelo texto constitucional exige, como requisito para que o Estado responda pelo dano que lhe foi imputado, a fixação do nexo causal entre o dano produzido e a atividade funcional desempenhada pelo agente estatal.”

No presente caso, estão preenchidos os três pressupostos da responsabilidade objetiva estatal: o fato administrativo, o dano e o nexo causal, tornando incabível qualquer excludente fundada em culpa exclusiva da vítima.

Dessa forma, diante da inexistência de demonstração robusta da culpa exclusiva das vítimas, e estando comprovado o vínculo funcional entre os servidores falecidos e a missão institucional em curso no momento do acidente, é inarredável a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos morais e materiais causados aos familiares.

Com relação à fixação da pensão, a mesma deve ser mantida eis que estabelecida dentro dos parâmetros da jurisprudência pátria, bem como observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter, integralmente, a sentença de primeiro grau, nos exatos termos em que foi proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025